Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-53.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da corré Natura – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Inexigibilidade dos débitos – 2. Danos morais caracterizados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da corré Natura – 1. Inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Inexigibilidade dos débitos – 2. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Manutenção - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.